Tribunal: TCU
Processo: 002.880/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 983807 (Objeto: O Município de Porto Seguro celebrou contrato de empréstimo junto a caixa Econômica Federal (FINISA) (CONTRATO No 0611824-00), no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). O município está utilizando esse recurso para pagar obras realizadas pela empresa TRENATEC ENGENHARIA EIRELI. Ocorre que a referida empresa vem DESCUMPRIMENTO cláusulas contratuais no tocante a PROTENÇÃO a SEGURANÇA DO TRABALHO, inclusive ocorrendo a morte de um dos seus funcionários, sendo condenada com a suspensão do contrato e execução das obras, conforme autos No 0001640-38-2023.5.05.0561, proveniente do TRT 5a REGIÃO.No contrato de empréstimo está previsto que a municipalidade deveria observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional (item 17.2.1-j), sob pena de ser suspenso os desembolsos (item 18.1 xi) bem como vencimento antecipado e rescisão contratual (item 19.1 vii), todos do contrato celebrado em anexo.Ocorre que, a Caixa Econômica Federal NÃO TOMOU QUALQUER PROVIDÊNCIA no sentido de averiguar o cumprimento adequado do contrato FINISA, fato que causa bastante estranheza dada a gravidade das ocorrências, e o vulto dos recursos.Denúncia completa em anexo.)

Inteiro teor:
Acórdão 465/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235, § 1o, e 237, parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 002.880/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Porto Seguro/BA 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante acerca da presente deliberação, remetendo-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 5; e 1.6.2. arquivar os presentes autos.